Tribunal: TJSP
Processo: 1012901-18.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c indenização por danos morais. Sentença parcialmente procedente. Insurgência da autora. Inserção indevida de dívida inexistente na plataforma "Serasa Limpa Nome". Ré que admite fraude de terceiros. Ônus probatório da ré quanto ao afastamento da responsabilidade. Art 373, II do CPC. Risco da atividade. Dano moral configurado. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c indenização por danos morais. Sentença parcialmente procedente. Insurgência da autora. Inserção indevida de dívida inexistente na plataforma "Serasa Limpa Nome". Ré que admite fraude de terceiros. Ônus probatório da ré quanto ao afastamento da responsabilidade. Art 373, II do CPC. Risco da atividade. Dano moral configurado. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.